Tribunal: TJSP
Processo: 1175059-39.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PLANO SAÚDE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito proposta contra SUL AMÉRICA SEGURADORA DE SAÚDE S/A, visando a rescisão do contrato de seguro-saúde desde 15/10/2024 e a inexigibilidade das mensalidades cobradas após essa data, no valor de R$ 13.547,76.
A sentença de

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PLANO SAÚDE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito proposta contra SUL AMÉRICA SEGURADORA DE SAÚDE S/A, visando a rescisão do contrato de seguro-saúde desde 15/10/2024 e a inexigibilidade das mensalidades cobradas após essa data, no valor de R$ 13.547,76.
A sentença de primeira instância julgou improcedente o pedido e revogou a tutela antecipada.
II. Questão em Discussão:
A questão em discussão consiste na validade da cobrança de mensalidades referentes ao aviso prévio de 60 dias após a solicitação de cancelamento do plano de saúde.
III. Razões de Decidir:
3.1. A cobrança de aviso prévio em contratos de planos de saúde coletivo por adesão ou empresarial é inexigível, conforme RN 455/20 da ANS e decisão na Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.5101, que considera a prática abusiva.
3.2. O artigo 17, parágrafo único, da RN 195/2009, viola a liberdade de escolha do consumidor, impedindo-o de buscar planos mais vantajosos, em desacordo com o Código de Defesa do Consumidor.
IV. Dispositivo e Tese:
Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A cobrança de aviso prévio em contratos de planos de saúde coletivo é abusiva e inexigível. 2. A nulidade da cláusula de aviso prévio é reconhecida, com base na legislação consumerista.
Legislação Citada: CDC, art. 6o, II e IV; RN 455/20 da ANS; RN 195/2009, art. 17, parágrafo único.
Jurisprudência Citada:
TRF2, Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.5101;
STJ, REsp 1362022/SP.